Tribunal: TJBA
Processo: 8073925-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073925-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANAILTON BARBOSA DE JESUS Advogado(s): AILTON DA SILVA TANAN AGRAVADO: A. S. S. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos, que fixou alimentos provisórios no valor de 40% do salário-mínimo, com base na presunção de necessidade das crianças e de capacidade do genitor. 2. O agravante alegou impossibilidade de pagamento do valor fixado, em razão de sua baixa renda como encanador, existência de nova família e encargos com outra filha, pleiteando a redução para R$ 300,00. 3. A decisão agravada foi mantida em sede de tutela recursal, sob o fundamento de que não há verossimilhança nas alegações do agravante quanto à sua real capacidade financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios fixados em 40% do salário-mínimo devem ser reduzidos, diante das alegações de hipossuficiência financeira do alimentante e da ausência de prova documental hábil que demonstre sua real renda. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC. 6. Os documentos apresentados pelo agravante (comprovantes de contas, transferências bancárias e carteira de trabalho) não demonstram de forma inequívoca a alegada limitação de recursos. 7. A decisão que fixa alimentos provisórios tem natureza precária e pode ser revista com a instrução processual adequada, não sendo possível sua revisão neste momento, por ausência de elementos probatórios suficientes. 8. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8073925-38.2024.8.05.0000, em que é agravante, A. B. J., e agravados, A. S. J., e A. S. J., criança e adolescente, respectivamente, representadas por sua genitora, D. S. S.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.